Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-67.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Municipal – Adicional de insalubridade – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e alteração da base de cálculo – Sentença de parcial procedência – Recurso pelo autor – Desprovimento de rigor. Prova técnica realizada na presente demanda mostrou-se hígida e pormenorizada o bastante para munir o julgador com elementos

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Municipal – Adicional de insalubridade – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e alteração da base de cálculo – Sentença de parcial procedência – Recurso pelo autor – Desprovimento de rigor. Prova técnica realizada na presente demanda mostrou-se hígida e pormenorizada o bastante para munir o julgador com elementos suficientemente seguros a promover o desfecho da questão – O laudo técnico declara a condição insalubre da atividade exercida pelo servidor em grau médio (20%) - Incidência sobre o piso salarial – Precedentes – Majorados os honorários advocatícios desfavoráveis ao autor, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, observada a gratuidade de Justiça - Sentença mantida. Recurso desprovido.